Tribunal: TCU
Processo: 042.382/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Agência Nacional de Transportes Aquaviários, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7725/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensão civil submetidos ao Tribunal para fins de registro. Considerando que os atos de pensão civil em questão foram julgados legais pelo Tribunal por meio do Acórdão 2037/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que a unidade técnica constatou possível erro de cálculo na média da remuneração do ex-servidor Raimundo Cesar Mendes Simões, o que levou o Tribunal a autorizar a AudPessoal a realizar os procedimentos destinados a revisar de ofício o ato de concessão das pensões instituídas por esse interessado, conforme decidido por meio do Acórdão 3755/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os exames realizados pela unidade técnica não confirmaram os indícios de erro na média da remuneração do ex-servidor; considerando que, desse modo, a unidade técnica propõe que não seja realizada a revisão de ofício do ato de pensão instituída por Raimundo Cesar Mendes Simões; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 17, inciso III, 39, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não realizar a revisão de ofício do ato no 24632/2019, inicial de concessão de pensão civil instituída por Raimundo Cesar Mendes Simões em favor de Nilma Reis de Oliveira e de Ivone de Sousa Simões; b) informar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, caso queira, poderá encaminhar, via e-Pessoal, ato de alteração de pensão com os novos valores do cálculo da média das remunerações do instituidor da pensão e, assim, alterar o valor de partida do benefício pensional. 1. Processo TC- Processo 042.382/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Hosannah Pereira Belfort (XXX.787.752-XX); Ivone de Sousa Simões (XXX.297.445-XX); Nathaly Anne Alves (XXX.296.188-XX); Nilma Reis de Oliveira (XXX.310.665-XX); Reury Pereira Cavalcante (XXX.009.742-XX). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.